Tribunal: TJDFT
Processo: 0717849-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUDO EXTERNO. CURSO À DISTÂNCIA. REMIÇÃO. AUTORIZAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que, após conceder autorização ao sentenciado para participar da colação de grau em curso superior do filho, revogou a decisão e indeferiu o pedido de autorização para estudo externo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à autorização para estudo à distância para fins de remição; e (ii) estabelecer se a decisão que revogou a autorização para estudo externo deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante é primário, cumpre pena em regime semiaberto, está em prisão domiciliar sob monitoração eletrônica e possui autorização para trabalho externo.
4. A decisão que concedeu o estudo externo foi mais ampla que o pedido formulado, que se referia a estudo na modalidade a distância, admitido pelo art. 126, § 2o, da LEP, para efeito de remição.
5. A juíza substituta da VEP revogou a decisão que concedeu o estudo externo, ao fundamento de que o requisito temporal para saída temporária estava ausente, sendo a decisão considerada extra petita e sem a necessária oitiva prévia da Defesa.
6. O STJ dispensa o requisito temporal para a concessão do benefício aos reeducandos em regime inicial semiaberto, uma vez que o cumprimento de 1/6 da pena ocorre já em regime aberto.
7. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, destacando que o estudo na modalidade a distância independe de autorização para saídas temporárias e que a prisão domiciliar sob monitoração, na hipótese vertente, não impõe restrição ao uso de aparelhos eletrônicos com acesso à internet.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para revogar a decisão agravada e restabelecer a que concedeu o estudo para fins de remição.